Tribunal: TJDFT
Processo: 0703261-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de declaração. Direito tributário e processual civil. Ação de obrigação de fazer. Itbi. Base de cálculo. Compra e venda. Operação imobiliária. Preço. Declaração do contribuinte. Presunção de compatibilidade com o valor venal do imóvel. Discordância da administração tributária. Lançamento com base no valor de pauta do iptu. Condição. Instauração de processo administrativo. Tema 1.113/stj (resp no 1.937.821/sp). Condição não realizada. Base de incidência do imposto de transmissão. Valor venal contratado. Higidez. Preliminar. Pedido adstrito à observância do valor de venda contratado. Cominação de obrigação à administração. Ausência de pedido repetitório. Tutela provisória concedida. Pagamento indevido inexistente. Condenação do réu à repetição de indébito. Resolução extra petita. Causa de pedir e pedido estranhos aos contornos da lide. Pretensão cominatória. Obrigação de fazer. Sentença desconforme com os limites estabelecidos na ação. Nulidade. Constatação. Sentença cassada. Exame da causa posta. Viabilidade (cpc, art. 1.013, ii). Mérito examinado. Pedido cominatório acolhido. Honorários de sucumbência. Imposição ao ente federado. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados ao aclaramento do acórdão que, à unanimidade, dera provimento ao apelo interposto pelo embargante, e, cassando a sentença por ter incursionado em julgamento extra petita, prosseguira com o exame do mérito, acolhendo o pedido inicial deduzido pela embargada, condenando o embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pela parte embargante – omissão – ao acórdão que, cassando a sentença prolatada, prosseguira no exame do mérito, acolhendo o pedido autoral, notadamente quanto à resolução que empreendera aos honorários de sucumbência, imputados com exclusividade ao apelante/embargante, sob o prisma do princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Aferido que a questão reprisada fora objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.